Tribunal: TJBA
Processo: 0000702-04.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000702-04.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON REIS DE BRITO

Advogado(s)
:
JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, THIAGO GAMA DE AVELOES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE JUSSARA/BA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO PROLONGADO POR MAIS DE CINCO ANOS. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO LABORAL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Constatado que a contratação do autor ocorreu sem a prévia realização de concurso público, com prorrogações sucessivas entre março de 2005 e janeiro de 2011, resta caracterizado o desvirtuamento do modelo jurídico-administrativo de contratação por tempo determinado, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República.

2. A nulidade do contrato administrativo, embora prive o vínculo de efeitos jurídicos formais, não obsta o reconhecimento dos direitos de índole alimentar e compensatória decorrentes do labor efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, nos moldes do art. 884 do Código Civil.

3. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive sob o crivo da repercussão geral (Temas 916 e 551), ao servidor contratado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da CF/88, é assegurado o direito à percepção dos salários devidos pelo período laborado, bem como ao levantamento dos depósitos de FGTS e, nas hipóteses de vínculo desvirtuado por sucessivas prorrogações, ao recebimento de férias remuneradas com o terço constitucional e gratificações natalinas.

4. A preliminar de julgamento extra petita deve ser rejeitada, haja vista que o pedido de diferenças salariais consta expressamente da petição inicial e foi objeto de manifestação pelas partes, inexistindo violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. Demonstrado que o recorrido percebia remuneração inferior ao salário mínimo legal vigente e que desempenhava jornada de trabalho integral, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais, com base na garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.

6. Aplica-se, ao caso concreto, a prescrição quinquenal quanto às verbas remuneratórias de natureza ordinária, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao FGTS, considerando que a ação foi ajuizada em 19/12/2012, ou seja, em data anterior à modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212 pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a prescrição trintenária.

APELAÇÃO CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Ação de Cobrança nº 0000702-04.2014.8.05.0110, em que figuram como apelante o

MUNICÍPIO DE JUSSARA

e como apelado

ADAILTON DOS SANTOS SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator